Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-76.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação de "contradição" no v. acórdão embargado quanto à análise do conjunto probatório – Inocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001414-76.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de
Santo André, em que é embargante DAMIÃO DA SILVA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001414-76.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto n.o 35.860 –
am
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.860
Embargos de Declaração no 1001414-76.2018.8.26.0554/50000 Santo
André.
Embargante: Damião da Silva.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Alegação de “contradição” no v.
acórdão embargado quanto à análise do conjunto probatório
Inocorrência Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Damião da Silva opôs “embargos de declaração” em
relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1001414-76.2018.8.26.0554, alegando que o mesmo apresenta contradição
“falando na ausência dos requisitos exigidos à reparação acidentária, sem
ater-se ao efetivo conjunto probatório dos autos”, prequestionando a
matéria, conforme especificou na petição de fls. 1/2.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência da alegada “contradição”
apontada pelo embargante em suas razões, uma vez que a fundamentação
do v. acórdão de fls. 617/623 deixou bem claro os motivos pelos quais, na
espécie, que outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, tendo em mente que o laudo
pericial é convincente e suficiente para embasar o convencimento do juízo,
além de não ser infirmado ou contrariado tecnicamente, de maneira que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001414-76.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto n.o 35.860 –
am
3
não socorre ao suposto direito do autor, portanto, a matéria prequestionada
por ele ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “contradição” no v. acórdão, pretende o embargante rediscutir
o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator